Tribunal: TJES
Processo: 5001144-21.2022.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001144-21.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: IVO BIETH
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5001144-21.2022.8.08.0044

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.

RECORRIDO: IVO BIETH

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 16897848, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo os recursos interpostos.

Em apertada síntese, a parte autora moveu ação pretendendo a declaração de nulidade de empréstimo incidente sobre seu benefício previdenciário, o qual alega não ter contratado.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR a requerida, a pagar o requerente a título de danos materiais, atualizado com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso e; CONDENAR a requerida, a pagar o requerente em valor R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ).

Irresignado, o requerido interpôs recurso no id 16897849 pretendendo a reforma da sentença. Preliminarmente, postula pela retificação do polo passivo e pela incompetência do Juizado em razão da necessidade de realização de perícia. No mérito, sustenta a regularidade do contrato, que teria sido firmado junto ao Banco Pan e, posteriormente, cedido ao ora recorrente. Subsidiariamente, postula pela redução do valor arbitrado a título de indenização.

Contrarrazões no id 16897852.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

Decido
.

Quanto à alegação de necessidade de retificação do polo passivo, entendo que não merece prosperar. Embora o recorrente tenha sido incorporado pelo Banco BNP Paribas, tem-se que continuam integrando o mesmo grupo econômico, pelo que respondem solidariamente perante os consumidores.

Quanto à preliminar de incompetência do juizado especial, registro que só foi apresentada em sede de recurso, configurando inovação recursal. De todo modo, o conjunto probatório acostado aos autos é suficiente para o convencimento judicial, sendo desnecessária a realização de perícia. Rejeito, portanto, a preliminar vindicada.

Quanto ao mérito, após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Ainda que a parte requerente alegue não ter contratado os serviços discutidos, configura-se como consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC.

Assim, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo essencial o cumprimento do dever de informação. Aplica-se também a facilitação dos meios de defesa do consumidor em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A sentença vergastada se baseia na ausência de comprovação robusta acerca da manifestação de vontade do recorrido quanto ao contrato discutido nestes autos. Veja-se o seguinte trecho do julgamento:

“
Firmo este entendimento, pois a parte requerida deixou de cumprir com o ônus probatório, para esclarecer, por ocasião de sua resposta a contratação de um empréstimo consignado através do telefone, sem a autorização do requerente”
.

Analisando o contrato apresentado pelo recorrente (id
16897506
), chego a conclusão semelhante à do Juízo pregresso. Os elementos constantes no documento não são suficientes para atestar sem sombra de dúvida que o recorrido aderiu ao contrato de forma livre e desimpedida, com acesso às informações necessárias à sua compreensão.

Somo aos argumentos do Juízo sentenciante que o recorrente, apesar de alegar se tratar de contrato cedido pelo Banco Pan, não apresentou nenhum documento capaz de comprovar a cessão de crédito. Consta somente o documento de id 16897507, sem qualquer assinatura ou mecanismo validador.

Comprovada a ilicitude da conduta bancária, impõe-se a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores cobrados indevidamente e a reparação moral, diante da frustração de legítima expectativa e do comprometimento injustificado da renda mensal da parte autora
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50065337720228080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)
.

Quanto aos danos morais, estes são presumidos, visto que os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar. O valor arbitrado (R$ 3.000,00) mostra-se razoável, atendendo aos fins da indenização dessa espécie e está em consonância com a jurisprudência do Poder Judiciário Estadual para casos semelhantes.

Nesse panorama, decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)